Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-92.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001425-92.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DEVER PRESTACIONAL. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL EM LOCAL PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO ESTADO POR IMPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO E ENSINO GRATUITOS. ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 53 E 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001425-92.2020.8.05.0103, em que figuram como apelantes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e o ESTADO DA BAHIA, e como apelados o ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, , em Conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos , nos termos do voto do relator. Salvador, .